Tribunal: TJMT
Processo: 1044280-16.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1044280-16.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIETE BOMDESPACHO DA SILVA - CPF: 328.321.411-53 (RECORRENTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1044280-16.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1044280-16.2024.8.11.0002

Recorrente:
Eliete Bomdespacho da Silva.

Recorrido:
Município de Várzea Grande-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS ESPECÍFICO. INAPLICABILIDADE DE NORMA GERAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal efetiva, que exerce a função de enfermeira, objetivando o pagamento de adicional por tempo de serviço, com fundamento na Lei Municipal n.º 1.164/1991.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é aplicável à parte autora, servidora regida por plano de cargos, carreiras e vencimentos específico da Secretaria Municipal de Saúde, o adicional por tempo de serviço previsto no estatuto geral dos servidores públicos municipais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora encontra-se submetida ao regime jurídico da Lei Complementar Municipal n.º 1.014/2014, dispõe sobre a criação da carreira dos profissionais do desenvolvimento econômico e social e dá outras providências, norma específica que se sobrepõe à lei geral (Lei Municipal n.º 1.164/1991), nos termos do princípio da especialidade.

4.

O plano de carreira específico já contempla o critério de tempo de serviço como fator de progressão funcional, o que torna indevido o pagamento cumulativo de adicional por tempo de serviço com base em norma geral.

5.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a norma específica do plano de carreira prevalece sobre a legislação estatutária genérica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: “1. O servidor público municipal submetido a plano de cargos e vencimentos específico não faz jus ao adicional por tempo de serviço previsto em norma estatutária geral, prevalecendo o princípio da especialidade das normas.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, inciso XIV; Lei Municipal de Várzea Grande nº 1.164/1991, artigos 49 e 76; Lei Complementar Municipal nº 3.507/2010, artigo 66.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Apelação Cível nº 0003972-56.2018.8.11.0004, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.03.2020, publicado no DJE 04.05.2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1044280-16.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1044280-16.2024.8.11.0002

Recorrente:
Eliete Bomdespacho da Silva.

Recorrido:
Município de Várzea Grande-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Eliete Bomdespacho da Silva
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id. 296934419)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 296934420): defende a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pleitos da inicial.

Contrarrazões
(Id. 296934425): pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1044280-16.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1044280-16.2024.8.11.0002

Recorrente:
Eliete Bomdespacho da Silva.

Recorrido:
Município de Várzea Grande-MT.

VOTO:

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por
Eliete Bomdespacho da Silva
, diante da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais feitos na presente ação de cobrança, proposta pela recorrente em face do Estado de Mato Grosso, na qual alega, em síntese, que é servidora pública municipal efetiva, exercendo a função de
agente de desenvolvimento econômico e social
e, em razão disso, possui direito ao recebimento do adicional por tempo de serviço previsto na Lei Municipal n.º 1.164/1991.

O município recorrido, por sua vez, assevera que a parte autora é regida pela Lei Municipal n.º 4.014/2014, que
dispõe sobre a criação da carreira dos profissionais do desenvolvimento econômico e social e dá outras providências
, a qual estabelece normas de enquadramento. Sustenta, ademais, que a demandante está enquadrada na Classe e Nível pertinentes à carreira, ou seja, já está sendo remunerada pela tabela salarial correspondente aos que possuem mais de 3 (três) anos de serviço. Assim, entende que o tempo de serviço, como elemento de progressão funcional, não pode ser duplamente embutido na remuneração do servidor, uma vez que o adicional por tempo de serviço existiu até a promulgação da lei própria que criou o plano de carreira e vencimentos da categoria.

Diante da sentença de improcedência, insurge-se a demandante.

Sobre a matéria, d
ispõe o Estatuto dos Servidores Municipais do Município de Várzea Grande-MT (Lei Complementar n.º 1.164/1991):

“Art. 49. A remuneração total do servidor será composta, exclusivamente, do vencimento base, de uma única verba de representação e do adicional por tempo de serviço.

(...)

Art. 76. O servidor terá direito ao adicional por tempo de serviço, que corresponderá a 2% (dois por cento) sobre o vencimento base, para cada ano de efetivo exercício até o limite de 50% (cinquenta por cento).

Parágrafo único. O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o anuênio”.

Todavia, é fato que a parte autora é regida por norma específica, qual seja, a Lei Complementar Municipal n.º 4.014/2014, que

dispõe sobre a criação da carreira dos profissionais do desenvolvimento econômico e social.

Os artigos 1 4 e 16 da referida norma disciplina:

“Art. 14. As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo de nível elementar, da seguinte forma:

I - cargos de ensino elementar em extinção, com enquadramento inicial na Classe A:

Classe A: Formação em nível de ensino elementar completo;

Classe B: Formação em ensino de nível médio completo ou curso de educação profissional de nível médio técnico completo com diploma devidamente reconhecido pelo MEC.

Classe C: Curso de capacitação com carga horária mínima de 200 (duzentas) horas, podendo ser fracionada com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, na área do cargo/atuação do órgão;

Classe D: Formação em ensino superior completo ou tecnólogo completo, com Diploma/Certificado devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação - MEC. (Redação dada pela Lei Complementar nº 4293/2017)

Art. 15. Ficam extintos os cargos de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social à medida que vagarem.

Art. 16. Para efeito de enquadramento na presente lei dos atuais servidores pertencente à Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico Social, a que se refere o art. 2º desta lei, observar-se-ão os seguintes critérios:

I - Conforme Anexo II que trata da denominação de cargos;

II - Promoção horizontal, Classe, obedecerá à titulação exigida para o respectivo cargo;

III - Progressão vertical, de um Nível para outro, a cada três anos, levar-se-á em conta o tempo de serviço público prestado á Administração direta, Autárquica e fundacional do Município de Várzea Grande, conforme os níveis constantes nas tabelas dos Anexos IV, V, VI desta Lei.

IV - Para enquadramento no nível, levar-se-á em conta o tempo de serviço público, contado a partir da data do ingresso do profissional no cargo efetivo.”.

O que se percebe é que, de fato, a Lei Municipal n.º 4.014/2014, ao estabelecer o plano de cargos, carreira e vencimentos dos profissionais do desenvolvimento econômico e social, sobrepõe-se, no caso da autora, à Lei n.º 1.164/1991, uma vez que esta é norma geral, ao passo que aquela é específica para a carreira da demandante.

Veja-se que ambas as normas preveem o acréscimo salarial decorrente do transcurso do tempo de serviço.

Para a solução do conflito entre a Lei Ordinária (Estatuto) e a Lei Complementar Específica (Plano de Cargos dos servidores municipais do SUS), deve-se considerar o princípio da especialidade das normas, na qual a lei específica prevalece sobre a lei geral.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – ASSISTENTE SOCIAL (SUS) - PROGRESSÃO FUNCIONAL - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – APLICAÇÃO DA LEI ESPECIAL QUE FIXA SUBSÍDIO EM PARCELA ÚNICA E VEDA ACRÉSCIMO DE GRATIFICAÇÃO ADICIONAL - APELO DESPROVIDO. Ante o advento da Lei Complementar nº 91/2005, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Sistema Único de Saúde do Município de Barra do Garças, alterou o sistema de remuneração dos servidores, anteriormente regulado pelo artigo 44 e seguintes da Lei nº 03/1991 (estatuto dos servidores daquele município), instituindo o sistema de subsídio em parcela única, suprimindo, portanto, o pagamento do adicional por tempo de serviço. Para a solução do conflito entre a Lei Ordinária (Estatuto) e a Lei Complementar (Plano de Cargos dos servidores municipais do SUS), deve-se considerar o princípio da especialidade das normas, na qual a lei específica prevalece sobre a lei geral.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003972-56 .2018.8.11.0004, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2020)”.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025